Tribunal: TJES
Processo: 5002892-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Currículo Escolar; Autonomia da Instituição de Ensino
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002892-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: BIANCA CAMPOS QUEIROZ e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. MATRÍCULA COMPULSÓRIA. ESTUDANTE COM ALTAS HABILIDADES. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO ESCOLAR EXCEPCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AUTONOMIA ESCOLAR E DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO (SESI-DR/ES) contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a matrícula compulsória de aluno com altas habilidades/superdotação no 6º ano do ensino fundamental, em antecipação à progressão regular, com base em laudo neuropsicológico e alegações de prejuízo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a matrícula antecipada; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a progressão escolar excepcional de aluno com altas habilidades, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A cognição sumária admite deferimento liminar com base em indícios suficientes de verossimilhança e urgência, sem necessidade de prova cabal.

5. O laudo neuropsicológico acostado aos autos atesta alto desempenho cognitivo e emocional do estudante, com Q.I. elevado (percentil 98), e recomenda sua progressão antecipada, demonstrando a probabilidade do direito.

6. A iminência do início do ano letivo subsequente e os possíveis prejuízos emocionais advindos da manutenção do aluno em série inferior justificam o perigo de dano.

7. A Constituição Federal (art. 208, V) garante acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade do aluno, assegurando o direito à progressão escolar excepcional.

8. A Lei 9.394/1996 (LDB), em seus arts. 23 e 24, admite a organização e a classificação escolar com base na competência do aluno, mediante avaliação que determine o grau de desenvolvimento.

9. A Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, embora preveja critérios específicos para avanço escolar, deve ser interpretada de forma compatível com os direitos fundamentais, não podendo restringir a progressão de aluno com altas habilidades.

10. A autonomia pedagógica da instituição de ensino deve ser harmonizada com o direito à educação personalizada e ao atendimento educacional especializado, inclusive para superdotados.

11. Inexistindo demonstração de risco pedagógico concreto ou de prejuízo ao desenvolvimento do aluno, a decisão que antecipou a matrícula mostra-se legal, proporcional e adequada à finalidade educativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de laudo técnico que atesta altas habilidades e recomenda progressão escolar excepcional autoriza a concessão de tutela de urgência para matrícula antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O direito à educação compatível com a capacidade do aluno, assegurado pelo art. 208, V, da CF/1988, e pela LDB, permite a flexibilização curricular em benefício de estudantes com altas habilidades, prevalecendo sobre restrições regulamentares que impeçam tal progressão.

3. A interpretação das normas infralegais deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais à educação inclusiva e ao pleno desenvolvimento do potencial dos estudantes com superdotação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; CPC, art. 300; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 23 e 24; Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002892-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME VILELA DE PAULA - MG69306-A
AGRAVADO: BIANCA CAMPOS QUEIROZ, P. C. Q.
Advogado do(a) AGRAVADO: TAMIRIS RODRIGUES DA COSTA MARTINS - SP342262

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI-DR/ES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital que concedeu tutela de urgência, determinando a matrícula compulsória do agravado, PEDRO CAMPOS QUEIROZ, na série subsequente
(6º ano)
ao seu ano letivo atual
(5º ano)
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Na origem, verifica-se que o agravado, aluno do 5º ano do Ensino Fundamental, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de liminar visando sua progressão antecipada para o 6º ano no ano de 2025, com base em laudos neuropsicológicos que indicam altas habilidades/superdotação (Q.I. 132/percentil 98), além de alegações sobre possíveis prejuízos emocionais caso permanecesse na mesma série.

O Juízo de primeiro grau deferiu medida liminar de tutela de urgência determinando a matrícula compulsória do requerente na série subsequente (6º ano), com fundamento na presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015: a probabilidade do direito e o perigo de dano. O magistrado ressaltou, entre outros pontos, que não há restrição etária para ingresso no 6º ano conforme normativas vigentes, inclusive a Resolução CEE/ES nº 5.281/2019.

Pois bem.

Não
se
encontra presente
neste recurso
a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, na medida que
as provas produzidas
ainda
que unilateralmente
na origem
conseguem
corroborar
a excepcionalidade do caso
concreto
, em especial a altas habilidades do agravado, sem que tenha sido por outro lado demonstrado
pelo recorrente
que a progressão causará problemas de ordem social, emocional ou de aprendizado.

Nesse contexto, o
laudo técnico constante dos autos
(Id 56932934)
descreve o potencial cognitivo e emocional do aluno, com recomendação expressa de avanço de etapa, o que revela a presença da “probabilidade do direito”
na origem
(art. 300 do CPC/2015). De igual modo, a exiguidade do tempo escolar até o início do próximo ano letivo justifica o “perigo de dano”, razão pela qual se legitima a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Outrossim,
não vigora a tese acerca de violação ao princípio da legalidade quando
a legislação -
Lei 9.394/1996 (LDB)
e a própria Constituição Federal
–
permite
m
a progressão excepcional, com vias de melhor atender crianças superdotadas a cumprir em menor tempo o programa escolar, sem se descuidar de que inexiste até o momento prova quanto ao impacto na vida da criança que o impeça de acelerar seu aprendizado.

Senão vejamos:

Constituição Federal de 1988

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística
, segundo a capacidade de cada um;

Lei 9.394/1996 (LDB)

Art. 23.
A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

Art. 24.
A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...]
II
- a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: [...]
c)

independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino
;

Acrescente-se que a Resolução CEE/ES n. 3.777/2014, norma infralegal aplicável ao sistema estadual de ensino, prevê expressamente a possibilidade de avanço escolar, inclusive nos anos finais do Ensino Fundamental, desde que observados requisitos mínimos,
conforme art. 84 da referida Resolução.

Ocorre que perfilo entendimento de que a exigência quanto à observância exclusiva de mecanismos internos trazidos na Resolução não prevalece ou se sobrepõe ao direito fundamental à educação personalizada
atendido a alta capacidade de cada um
, assegurado pela Constituição da República (art. 208,
V
) e pela legislação infraconstitucional já retromencionada.

A interpretação sistemática da Resolução CEE/ES nº 3.777/2014 impõe a compatibilização entre a autonomia pedagógica da instituição e o direito do aluno com altas habilidades à flexibilização curricular e avanço escolar para estudantes da educação especial, incluindo os superdotados.

Por fim, ausente qualquer demonstração de irregularidade ou de risco pedagógico concreto decorrente do avanço escolar determinado judicialmente, mostra-se adequada e legal a tutela antecipada deferida na origem, devendo ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO,

para
manter
a decisão de origem.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.